Tribunal: TJDFT
Processo: 0733253-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Todos os bens do devedor, presentes ou futuros respondem pelo cumprimento de suas obrigações, ressalvadas as restrições legais.
2. As cotas de sociedades empresárias possuem expressão econômica e integram o patrimônio dos sócios, razão pela qual podem ser penhoradas.
3. O fato de a sociedade não estar mais exercendo a sua principal atividade, não impede, por si só, a penhora das quotas da sociedade empresária, notadamente quando demonstrado ser a sociedade proprietária de inúmeros imóveis aptos a gerar renda à sociedade empresária e a serem liquidados.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.